Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE EM CURSO. SUPERVENIÊNCIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR ATO ANTERIOR. EXTINÇÃO DA INTERNAÇÃO. PROGRESSO NA RESSOCIALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIRADADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

1. O procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico, devendo-se amoldar a medida aplicada aos avanços e regressos do adolescente durante o período de cumprimento, inclusive diante da superveniência de novas sentenças com imposição de medidas socioeducativas de idêntica ou diversa natureza daquela em curso, sempre visando desenvolver no jovem uma maior conscientização e senso de responsabilidade pelo ato infracional praticado.

2. Sobrevindo sentença de aplicação de nova medida socioeducativa, no transcurso de execução de outra, proceder-se-á à unificação, nos moldes do artigo 45 da Lei do SINASE.

3. Na unificação realizada com fundamento no artigo 45, “caput”, da Lei do SINASE, a autoridade judiciária deve considerar tanto os avanços obtidos na primeira medida socioeducativa como as circunstâncias que envolvem o fato referente à nova medida imposta, oportunidade em que é avaliada a gravidade do ato infracional praticado, sua contemporaneidade (considerando o tempo transcorrido entre sua prática e o trânsito em julgado), além de serem considerados os eventuais avanços que, neste interregno, o jovem tenha obtido, tendo em conta que estava em cumprimento da medida de semiliberdade e sob supervisão estatal.

4. Atentando-se à ausência de caráter punitivo das medidas socioeducativas, aos princípio da necessidade, da atualidade e da brevidade, à gravidade dos atos infracionais cometidos, mas, também, ao panorama individual do socioeducando, entende-se que o significativo avanço em seu processo socioeducativo ao longo do cumprimento das medidas, atestado por profissionais das Unidades respectivas, justifica a extinção da medida de internação.

5. Os três pareceres técnicos foram amplamente favoráveis ao adolescente, inclusive consignando que possibilidade de que “a permanência na medida não consiga superar os benefícios de sua desinstitucionalização”. A autoridade judiciária não fica vinculada ao parecer técnico, no entanto, necessita fundamentar sua decisão, mediante indicação de elementos do caso concreto, não sendo suficiente para a manutenção da medida de internação o simples fato de ser a escolha discricionária do juiz nem mesmo invocar ser a internação mais grave que a medida de semiliberdade, anteriormente aplicada (e com parecer pela extinção). A internação não é pena, mas medida pedagógica, e sem prazo para ser extinta.

6. Recurso provido.